Tribunal: STF
Processo: HC 235419
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-as de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Ailson da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 836.905/PR (documento eletrônico 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a prisão preventiva em desfavor do paciente foi decretada no dia 4/11/2022, a denúncia oferecida no dia 18/12/2022 e recebida no dia 13/1/2023 imputando ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], inciso V [se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização], da Lei 12.850/2013 [...]” (documento eletrônico 7, p. 363).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “Em que pese a judiciosa argumentação suscitada pela Colenda Quinta Turma do Egrégio STJ, ora autoridade coatora, no v. aresto impugnado, data maxima venia, não deve subsistir, porquanto resta evidente o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 01 (um) ano e, malgrado o encerramento da instrução processual, o feito originário não foi sentenciado.” (documento eletrônico 1, p. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “Diante das considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros deste Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aguardam e requerem os advogados impetrantes e o paciente:



    a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro(a) Relator(a) em conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a soltura do paciente, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito;



    b) por ocasião do julgamento final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão cautelar de JOSÉ AILSON DA SILVA por evidente excesso de prazo ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, como medida de Justiça!



    c) caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça.



    d) por derradeiro, tendo em conta o interesse do paciente e a necessidade dos advogados subscritores da presente petição sustentarem oralmente perante o Colendo Colegiado, fica expressamente requerida a informação (por qualquer meio hábil, v.g., telefone, fax, e-mail: sucasas@staadvogados.com.br) da data da inclusão em pauta do presente remédio constitucional, a fim de que se viabilize o exercício do sacrossanto direito de defesa.” (documento eletrônico 1, p. 9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COM DESENVOLVIMENTO REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, o Tribunal estadual entendeu não haver excessiva demora na formação da culpa paciente, preso desde 4/11/2022, ressaltando que a denúncia foi oferecida, a ação é complexa, pois envolve uma diversidade de réus (11 denunciados) e que não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. As informações prestadas pelo Juízo singular dão conta também que a ação penal prossegue de forma regular, noticiando que foi realizada a primeira audiência no dia 19/4/2023 e encerrada a instrução no dia 2/8/2023, contexto informativo que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte. Além disso, considerando o tempo de prisão cautelar, cerca de 10 meses, as penas em abstrato previstas para as condutas denunciadas, bem como o estágio atual da ação penal, não se verifica desproporcionalidade a justificar o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 8, pp. 1-2, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] alegação de que o paciente merece ser posto em liberdade em virtude do prazo excessivo da prisão cautelar fica prejudicada quando já encerrada a instrução criminal e quando as circunstâncias do caso concreto revelam que a dilatação do prazo não ofende o princípio da razoabilidade” (HC 92.863/BA, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 16/5/2008), como ocorre no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO NOVO CPC. EXCESSO DE PRAZO PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS INTERPOSTOS PELA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE ANALISE A VIABILIDADE DAQUELES RECURSOS, MANTIDO O ENCARCERAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil/2015. II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos contêm peculiaridades que recomendam a concessão da ordem, mas tão somente para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda ao exame da admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pela defesa. Referidos recursos ficaram paralisados na Corte local mais de 2 anos, sendo os autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazões somente com a recomendação feita pelo Superior Tribunal de Justiça. III – A demora no processamento dos recursos especial e extraordinário, por si só, não compromete o encarceramento do paciente, reincidente específico no crime de tráfico de drogas, sendo de incidir, no ponto, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual, ‘[...] concluída a instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo’ (HC 92.293/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma). IV – Eventual demora por parte do juízo de primeiro grau para analisar pedido de benefícios executórios formulados pelo paciente deverá ser suscitada perante o órgão jurisdicional competente, e não diretamente nesta Suprema Corte, per saltum, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.422 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma, DJe 5/7/2021, grifei)  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 156.013 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/11/2018)  



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SUPERVENIENTE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA. O alegado excesso de prazo, no caso, está justificado, uma vez que, como bem observou o Superior Tribunal de Justiça, essa ‘a aludida demora decorre não do exame pericial requerido pelo Parquet’, mas sim da ‘complexidade da ação penal, que busca elucidar delitos cometidos por facção criminosa altamente organizada, tendo como denunciados elementos-chave de sua cadeia de comando’. Além disso, os próprios impetrantes revelam que o paciente já foi pronunciado. Em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que ‘fica prejudicada a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal já chegou ao fim’ (HC 94.374, rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008). No mesmo sentido, o HC 92.293, rel. min. Eros Grau, DJ de 17.04.2009; e o HC 92.031-AgR, rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008, dentre outros. Ordem denegada.” (HC 98.828/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator